Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. “O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ( ) não justifica o deferimento de tal medida excepcional” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.789.298/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021.).
3. Recurso conhecido e não provido.